Tribunal: TJDFT
Processo: 0737586-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737586-24.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O segundo executado agrava da decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0717221-82.2020.8.07.0001 – ids 196788936; 207399777 – EmD improvidos) que, em impugnação à execução de contrato de concessão de direito real de uso, rejeitou a preliminar de nulidade de citação por edital, intimou a exequente (TERRACAP) para, no prazo de 15 dias, depositar em Juízo os valores por ela levantados ou, caso haja ajuste entre as partes, promover a compensação, a fim de evitar excesso de execução, e entendeu desnecessária eventual análise de nulidade da penhora por ausência de intimação, tendo em vista a determinação de devolução dos valores penhorados. Reafirma a nulidade da citação, pois não houve requisição do Juízo aos cadastros de órgãos públicos, concessionários de serviços e sistemas disponíveis ao Judiciário, diligências que resultariam na sua localização no endereço em que reside desde 2019. Alega não ter sido apreciada a alegação de nulidade da sua intimação quanto às penhoras realizadas no id 134632996, cabendo a declaração de nulidade de todos os atos subsequentes ao id 158601725 e a devolução dos valores levantados pela exequente, sob pena de enriquecimento sem causa. Requer a tutela de urgência para bloquear os valores em dobro, via Sisbajud, da exequente e a suspensão do feito, até julgamento do AGI. 2. Não conheço do capítulo acerca da devolução dos valores levantados, ante a inexistência de interesse recursal, porquanto, a exequente foi intimada a restituir a importância ou compensá-la, caso haja ajuste entre as partes. No mais, em princípio, não constato o fumus boni juris. Tentou-se, em vão, efetuar a citação no endereço indicado pela exequente (id 66129712 – autos principais). Também se diligenciou, sem êxito, junto ao Renajud, Infoseg e Siel (ids 68451983; 68451970; 68451987; 92799300). Tanto basta, portanto, para autorizar a citação por edital (id 124609758 – autos principais), para cuja validade não se exige o exaurimento de todas as diligências que o engenho humano possa conceber para localizar o executado. Por outro lado, ainda que se cogitasse de defeito no ato intimatório da penhora (Sisbajud), não haveria nulidade a ser decretada, considerando a inexistência de prejuízo para o agravante, uma vez que o Juízo determinou a restituição ou a compensação dos valores penhorados/levantados. Além do mais, não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator